Tribunal: TJPA
Processo: 0000115-62.1988.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000115-62.1988.8.14.0006

APELANTE: MINACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

APELADO: VALERIA FREITAS BREUER

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E QUESTÕES DE MÉRITO JÁ ANALISADAS E REJEITADAS. RECURSO QUE REITERA ARGUMENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATO OU FUNDAMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação em Ação de Nunciação de Obra Nova. A Agravante reitera as alegações de nulidade processual (por morte da parte e cerceamento de defesa) e de mérito (ilegitimidade ativa por vício no título de propriedade e perda superveniente do objeto), as quais já foram expressamente rechaçadas na decisão unipessoal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Analisar o acerto da decisão monocrática que, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastou as preliminares de nulidade e as teses de mérito, mantendo a sentença de procedência da ação originária.

RAZÕES DE DECIDIR
:
1.
O Agravo Interno tem por finalidade devolver ao Colegiado a matéria decidida monocraticamente, não se prestando à mera repetição de argumentos já analisados, sem a demonstração de desacerto da decisão impugnada.

2.
Nulidade por morte da parte
: A anulação de atos processuais por ausência de suspensão do processo depende da demonstração de efetivo prejuízo aos sucessores (princípio do
pas de nullité sans grief
). Na espécie, sendo a sentença favorável aos herdeiros, não há prejuízo a ser declarado.

3.
Cerceamento de defesa
: A arguição de nulidade por uso de prova emprestada, feita somente em sede de apelação após resultado desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que viola a boa-fé e é rechaçada pela jurisprudência.

4.
Ilegitimidade ativa e perda de objeto
: A legitimidade para a Ação de Nunciação de Obra Nova (art. 934, CPC/73) é conferida tanto ao proprietário quanto ao possuidor, tornando secundária a discussão aprofundada sobre a regularidade do registro imobiliário. Ademais, a cumulação do pedido de embargo com o de demolição e perdas e danos afasta a tese de perda superveniente do objeto pela conclusão da obra.

5. Sendo o recurso manifestamente improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

DISPOSITIVO
: Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

TESE
: Em sede de Agravo Interno, a mera reiteração de teses já devidamente afastadas na decisão monocrática, sem a apresentação de fundamento novo capaz de infirmar a conclusão do relator, conduz ao desprovimento do recurso e, sendo este manifestamente improcedente, atrai a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.361.093/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/4/2021.

STJ, AgRg no REsp 1.249.150/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe de 13/09/2011.

STJ, AgInt no AREsp n. 484.474/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020.

·

STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.220.571/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MINAÇO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra a decisão monocrática proferida pela então relatora desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, nos autos do recurso de apelação cível interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, na Ação de Nunciação de Obra Nova nº 0000115-62.1988.814.0006, ajuizada por
YANIRA NAZARETH DOS SANTOS FREITAS
e
WALDIR DE JESUS FREITAS
, cujo teor assim restou consignado (Id. 15782544):

(...)
Relativamente à preliminar de nulidade dos atos processuais por ausência de habilitação dos herdeiros de WALDIR DE JESUS FREITAS
, afiguro insubsistente, à luz do princípio do
pas de nulité sans grief
, pois a sentença não causou qualquer prejuízo aos seus herdeiros, muito ao revés, sendo a eles favorável, o que afasta a sua nulidade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...).
Acerca da preliminar de perda do objeto da ação originária decorrente da conclusão da obra durante a sua tramitação
, melhor sorte não socorre a parte apelante, porquanto tal fato não impede a sua demolição, medida deduzida na peça de ingresso (Id. 2617524-pág. 01), inclusive com perdas e danos. Corrobora, a propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: (...
)
.
Inexistindo outras preliminares, avanço ao enfrentamento meritório
. Cinge-se a controvérsia acerca da mácula que subjaz o título de propriedade exibido nos autos, pois lastreado em sentença exarada no bojo de ação declaratória de relação jurídica obrigacional com os falecidos pais dos autores, caracterizando aquisição derivada e, por conseguinte, evidente vulneração do princípio da continuidade do registro público, materializado no art. 195 da Lei nº 6.015/73. Contudo, como bem pontuou o juízo
a quo
, a origem da aquisição do imóvel objeto da contenda, em nada prejudica as condições desta ação, uma vez que a relação de propriedade/domínio do interessado com o imóvel, a o revés do que sustentado pela parte apelante, não é a única a legitimar o ajuizamento da ação de nunciação de obra nova, a teor dos arts. 934 e 935 do CPC/73, vigente ao tempo do ajuizamento da ação originária: Art. 934. Compete esta ação: I - ao proprietário
ou possuidor
, a fim de impedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho Ihe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a que é destinado; II - ao condômino, para impedir que o co-proprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum; III - ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura. Art. 935.
Ao prejudicado também é lícito
, se o caso for urgente, fazer o embargo extrajudicial, notificando verbalmente, perante duas testemunhas, o proprietário ou, em sua falta, o construtor, para não continuar a obra. A propósito, corrobora a interpretação há muito conferida pelo Superior Tribunal de Justiça: (...). Concluo, pois, não ter se desincumbindo a parte apelante do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem. À vista do exposto, rejeitando as preliminares arguidas, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, ao tempo que delibero: 1. Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para R$10.000.00 (dez mil reais), considerando o trabalho adicional do patrono da parte ré/apelada nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015; 2. Intimem-se as partes, com a advertência de que eventual insurgência abusiva não será tolerada; 3. Transitada em julgado, devolvam-se os autos à origem, com a respectiva baixa no sistema; 4. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP. (...)

Em suas razões (Id. 21878889)
, argui,
preliminarmente:
1) a nulidade absoluta de todos os atos processuais a partir do falecimento do coautor
WALDIR DE JESUS FREITAS
. Argumenta que, nos termos dos artigos 110 e 313, I, do CPC, o óbito de uma das partes impõe a imediata suspensão do processo para a habilitação de seu espólio ou sucessores. Alega que tal providência não foi adotada, maculando de nulidade insanável todos os atos subsequentes, incluindo a sentença, com eficácia
ex tunc
, por se tratar de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Sustenta ser irrelevante a ausência de prejuízo aos herdeiros (
pas de nullité sans grief
), dada a natureza da nulidade; e 2) a nulidade por cerceamento de defesa decorrente de a sentença ter se fundamentado exclusivamente em um laudo pericial "emprestado" de outra demanda (Ação Reivindicatória nº 0000109-06.1992.8.14.0006), da qual a Agravante não participou. Afirma que a utilização de tal prova, sem que lhe fosse garantido o contraditório em sua produção, viola o art. 372 do CPC. Aponta, ademais, uma suposta e crucial divergência fática, pois o laudo se referiria a um imóvel no Km 20 da BR-316, enquanto o seu terreno se localiza no Km 09 da mesma rodovia.

Meritoriamente
: 1) a invalidade do título de propriedade e ilegitimidade ativa, por ofensa ao princípio da continuidade registral (art. 195 da Lei nº 6.015/73), pois a sentença que embasou o registro imobiliário apenas reconheceu o direito de compra dos pais dos Agravados, mas o registro foi efetivado diretamente em nome destes (filhos), "pulando" uma geração na cadeia dominial. Este vício, segundo a Agravante, fulmina o título e, por consequência, a legitimidade ativa (
ad causam
) dos nunciantes. 2) a perda superveniente do objeto, argumentando que a ação de nunciação de obra nova perdeu seu objeto, visto que a construção que se buscava embargar já se encontra finda e acabada há muito tempo. Sendo o escopo da ação impedir o prosseguimento da obra, sua conclusão leva à carência de ação por falta de interesse de agir superveniente, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). Ao cabo, tenciona a reconsideração da decisão monocrática ou, caso contrário, seja o presente Agravo Interno levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para: a) acolher as preliminares e anular a sentença e os atos processuais praticados após o óbito do coautor; ou, subsidiariamente
, b)
extinguir o feito por ilegitimidade ativa ou pela perda de seu objeto, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 22121753)
, esgrimando, em síntese, que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser integralmente mantida a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id.
21878890/92
)
, restando preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Cinge-se a controvérsia à análise do acerto ou desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao recurso principal de apelação interposto pela parte ora agravante.

Consigno inicialmente que o recurso derivado de agravo interno, como é cediço, tem por finalidade devolver ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente pelo relator, para que se examine a correção dos fundamentos ali adotados. Contudo, não se presta a ser mera repetição de recurso anterior, exigindo-se da parte que demonstre, objetivamente, o desacerto da decisão impugnada.

No caso em apreço, a parte agravante se limita a reproduzir os argumentos já exauridos em seu apelo, sem trazer elementos fáticos ou jurídico novos que sejam capazes de infirmar a sólida fundamentação da decisão alvejada.

A eminente relatora originária analisou, ponto a ponto, todas as teses agora renovadas, rechaçando-as com base na legislação aplicável e na jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, conforme doravante.

Quanto à preliminar de nulidade por ausência de habilitação dos herdeiros do falecido coautor
,

a decisão monocrática foi clara ao assentar a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a anulação de atos processuais por ausência de suspensão do feito em decorrência do óbito de uma das partes depende da demonstração de efetivo prejuízo aos interessados (sucessores):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MORTE ANTERIOR DO EXEQUENTE. ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. 1.
São válidos os atos processuais praticados pelo advogado no curso da execução, ainda que ocorrida a morte do representado antes do seu início, salvo comprovada má-fé. 2. O reconhecimento da nulidade, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, depende de demonstração do prejuízo. 3.

A suspensão do processo, nos termos dos arts. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015, tem por objetivo proteger os interesses do falecido, de modo que poderão ser anulados os atos que causem prejuízo aos sucessores. Precedentes. 4. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi iniciado no interesse do de cujus. Além disso, solução distinta estaria em contradição com os princípios da instrumentalidade da formas, da economia e da celeridade, porque daria azo à desnecessária reabertura daquela fase processual
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.361.093/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/4/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. MORTE DE UM DOS AUTORES NO CURSO DA CITAÇÃO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. MOMENTO PROCESSUAL. CONTESTAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"A inobservância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados. A norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido e, não tendo sido causado nenhum dano a eles, não há por que invalidar os atos processuais praticados"
(AgRg no REsp 1.249.150/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe de 13/09/2011). 2. Hipótese em que, tendo ocorrido a morte da primeira autora logo após a propositura da ação, a habilitação do espólio ocorreu incontinente, antes do início do prazo para a contestação, razão pela qual incabível a devolução de prazo requerida pela parte ré. 3. A prescrição aquisitiva - usucapião - como matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 484.474/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020)

Na espécie, a sentença foi de procedência, ou seja, favorável aos autores, o que, por si só, afasta a presunção de prejuízo a seus herdeiros. A parte agravante, portanto, insiste em uma tese já superada, sem conseguir demonstrar o desacerto do entendimento aplicado.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa
, a decisão agravada também aplicou o correto entendimento jurisprudencial. A arguição de nulidade pelo uso de laudo pericial emprestado foi acertadamente qualificada como “nulidade de algibeira”. Tal prova instruiu a petição inicial, tendo a parte agravante a oportunidade de impugná-la específica e tempestivamente em sua contestação, mas optou por fazê-lo apenas em sede de apelação, após um resultado desfavorável, comportamento que não se coaduna com a boa-fé e a lealdade processual. A propósito, eis a jurisprudência utilizada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de reconhecimento de união estável após a morte. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. 3.
Esta Corte Superior entende que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
. 4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência da união estável, mormente ante a circunstância de estarem ambos os conviventes separados de fato de seus esposos, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.220.571/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023)

Inexistentes outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

Inicialmente,
tenho que a tese de mácula no título de propriedade da parte agravada foi igualmente afastada
, porquanto a decisão monocrática esclareceu que a legitimidade para a propositura da ação de nunciação de obra nova, nos termos do art. 934 do CPC/73 (vigente à época), compete tanto ao proprietário quanto ao possuidor, Tornando-se secundária a discussão aprofundada sobre a perfeita regularidade do registro imobiliário diante da incontroversa condição de possuidores da parte autora/agravada.

Ademais, melhor sorte não socorre a parte agravante em relação à
tese de perda superveniente do objeto pela conclusão da obra
,

porquanto como bem salientou a então relatora, a petição inicial cumulou o pedido de embargo com o de demolição e perdas e danos. A conclusão da obra, portanto, pode levar à perda do objeto do pedido de nunciação, mas não dos pedidos demolitório e indenizatório, que subsistem.

Outrossim, forçoso concluir que a parte agravante não trouxe qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de abalar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, revelando-se esta insurgência mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a sua reforma.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela aplicação de multa
no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa de 1º grau, restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 20/08/2025